Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. O contexto da apreensão, o modus operandi adotado pelo acusado, a abordagem feita em via pública, com filmagem e os depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório, são provas suficientes para a configuração do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou de qualquer indicação de que a droga apreendida era para consumo próprio do acusado.
3. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, reincidente. A reincidência está expressamente prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 como impeditiva à concessão do privilégio, não importando seja ela específica ou não.
4. Recurso conhecido e desprovido.